Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-50.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700358-50.2022.8.07.0011 RECORRENTE: CARLOS ROBERTO ROCHA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. PEDIDO DE ACOMPANHAMENTO PELO ACUSADO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DO RECEIO DE REPRESÁLIA MANIFESTADO PELA TESTEMUNHA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há nulidade na instrução em razão do indeferimento do pedido de acompanhamento, pelo réu, do depoimento da testemunha, quando essa manifesta receio de represália, pautando-se o juízo na faculdade prevista no art. 217 do CPP, sendo o ato acompanhado pela defesa. 2. Conforme Súmula 567 do STJ, a presença de monitoramento eletrônico ou vigilância por agente de segurança, por si só, apenas dificulta a prática furtiva, mas não é óbice intransponível a justificar uma absoluta impossibilidade de consumação do crime. 3. Sendo o réu reincidente e com circunstância judicial negativa - maus antecedentes, ainda que a pena restritiva de liberdade tenha se estabilizado abaixo de quatro anos, deve ser utilizado regime inicial de cumprimento da pena mais rigoroso, no caso, o semiaberto, conforme prevê o art. 33, § 2o, alínea “c”, do CP. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 217 e 563, ambos do Código de Processo Penal, ao não acolher a preliminar de nulidade da instrução em audiência por não ter lhe sido concedido conceder acesso ao depoimento da testemunha nela realizado. Afirma que a retirada do réu da sala de audiência quando sua presença possa interferir no ânimo da vítima ou da testemunha, é caráter residual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 217 e 563, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A magistrada, ao indeferir o pleito, o fez com base na vontade expressa da testemunha Francisco Israel da Silva de depor na ausência do acusado, por se sentir constrangido e por receio de sofrer alguma represália (ID 46613022 - p. 1). Confira-se o Termo de Audiência: “A Defesa requereu com base no artigo 217, parte final, do CPP, que o acusado acompanhasse o depoimento da testemunha FRANCISCO, ambos com as câmeras desligadas, para compatibilizar o direito de presença do réu e o receio da vítima, o que foi indeferido pela MM Juíza, tendo em vista que a vítima manifestou claro constrangimento em prestar depoimento com o réu a ouvindo e não há qualquer prejuízo à Defesa, considerando que a Defensoria estava presente na colheita do depoimento e pode dela participar, tendo inclusive conversado anteriormente com o acusado. A presença do acusado ainda que com câmera desligada configura constrangimento indevido à testemunha que manifesta a vontade de depor na sua ausência, com base em atuais precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ - RHC: 173735 GO 2022/0369893-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 01/12/2022 e AREsp: 1961441 MS 2021/0284142-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022).” Com efeito, a fundamentação apresentada pela MM. Juíza é idônea e suficiente, porquanto comprovado o constrangimento da testemunha, fato que, acaso ignorado, poderia prejudicar a regular produção da prova” (ID 53557995). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Não há falar em nulidade da audiência de instrução por violação ao art. 184, § 4o, do CPP, ao art. 217 do CPP, ao art. 4o, inciso II, da Resolução n. 329 do CNJ, e ao art. 5o, inciso LV, da CF, posto que as instâncias de origem deram solução a controvérsia de acordo com o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, ex vi da orientação do art. 217 do Código de Processo Penal, é possível, desde de que justificadamente, que o réu seja retirado pelo juízo da sala de audiências quando a sua presença causar humilhação, temor ou constrangimento à testemunha ou ao ofendido, prejudicando o seu depoimento” (AgRg no HC n. 760.629/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025